Tribunal: TJDFT
Processo: 0701227-43.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701227-43.2018.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TIM CELULAR S.A. APELADO: ROSANGELA MENEZES SILVA D E S P A C H O Na petição de ID 20111246, aduz a parte apelante que o acórdão ainda não foi disponibilizado. Ocorre que o presente processo está incluído na 34a sessão virtual, com período de julgamento de 23/09 a 30/09, conforme certidão ID 19113144. Assim, o acórdão será lavrado somente após o encerramento do período de julgamento. Aguarde-se a conclusão do julgamento do recurso. Brasília, 30 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator